Tribunal: STF
Processo: RE 943438
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2016. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM 23.1.2017, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 1.024 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DETERMINADO NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.



    1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido e para que o Tribunal de origem reexamine os embargos de declaração, prejudicou o presente recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicabilidade do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.